Tribunal: TJPA
Processo: 0810310-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810310-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DECISUM
QUE NÃO FAZ REFERÊNCIA À NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA ANTERIORMENTE DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE –

INOBERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 387, §1º, DO CPP
– HABEAS CORPUS
DENEGADO, DETERMINANDO-SE, DE OFÍCIO, QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE MANIFESTE ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA, OU NÃO, DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

1. Na hipótese, vê-se que a quando da prolação do édito condenatório houve omissão por parte do magistrado de primeiro grau com relação à exigência contida no art. 387, §1º, do CPP, pois em momento algum fez qualquer menção à necessidade ou não de preservação da custódia cautelar do paciente.

2. Assim sendo, não cabe a esta Corte suprir tal omissão, sob pena de supressão de instância, cabendo ao juiz singular se pronunciar quanto à revogação ou manutenção da prisão preventiva do coacto.

3. Ordem denegada, porém, de ofício determinado que o magistrado de primeiro grau se manifeste acerca da imprescindibilidade da subsistência, ou não, da prisão preventiva do paciente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, determinando-se, de ofício, que o magistrado de primeiro grau se manifeste acerca da imprescindibilidade da subsistência, ou não, da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

58ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de outubro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira (OAB/PA 8.269) em favor de GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, pois implicaria a conservação do paciente em regime mais gravoso que o estipulado na sentença, residindo aí o constrangimento ilegal que entende estar sujeito o paciente.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada, para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, em virtude da incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial fixado na sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva do paciente, a quando da prolação do édito condenatório, e o estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção a ele aplicada, pois implicaria a conservação do coacto em regime mais gravoso que o estipulado na sentença, residindo aí o constrangimento ilegal que entende estar sujeito o paciente.

Segundo consta nas peças anexadas aos autos, o paciente foi condenado em 01/09/2021 pela prática do crime tipificado art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP. Todavia, da leitura do édito condenatório, vê-se que este sequer se manifestou quanto à necessidade de manutenção da segregação do paciente.
Vejamos o dispositivo do referido
decisum
a seguir transcrito,
verbis
:

“(...)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

a pretensão punitiva estatal para, em consequência,
CONDENAR
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
como incurso(s) nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I do CPB,
e
SILVIO JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS
como incurso(s) nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, §1º, todos do CPB
, em razão da(s) conduta(s) praticada contra a vítima Augusto dos Passos Chagas. Na sequência, procederei à individualizada dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no
artigo 68, caput, do mesmo Diploma Legal
.

1.

Dosimetria para o réu Gabriel Oliveira dos Santos

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o
réu é possuidor de bons antecedentes
, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime não são desfavoráveis ao réu; o
objeto
subtraído foi
recuperado
; a(s)
vítima(s)
, em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Reconheço a atenuante prevista no
inciso III, alínea “d”, do Artigo 65 do CPB
(confissão espontânea), todavia, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em
04 (quatro) anos de reclusão.
Entretanto,
diminuo
a pena de multa em
05 (cinco) dias-multa, passando a valorá-la em 60 (sessenta) dias-multa
.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição de pena. Todavia, há as causas de aumento previstas no
artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I do CPB
, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, passando a valorá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
, a qual torno definitiva e final.

Incabível a substituição de pena (artigo 44, inciso I, do CPB) e sursis (artigo 77 do CPB).

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto
(artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB) em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal. (...)”

Diante disso, cabe ressaltar que a ausência de fundamentação em relação à necessidade de manutenção da medida extrema anteriormente decretada em desfavor do paciente não se confunde com a ausência de pronunciamento do magistrado sobre a subsistência, ou não, dos motivos ensejadores da sua segregação cautelar, daí porque, neste último caso, sendo esta a hipótese dos autos, para que o Tribunal possa rediscutir a matéria, de acordo com entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste E. TJE/PA, deve o juiz primeiramente se pronunciar expressamente em relação a ela, conforme dispõe o art. 387, §1º, do CPP,
sob pena de supressão de instância.

Assim sendo, vê-se que a ausência de pronunciamento do magistrado acerca da situação prisional do paciente, a quando da prolação do édito condenatório, apesar de configurar constrangimento ilegal perpetrado contra o mesmo,
não impõe, de pronto, a sua soltura, eis que não caberia ao Tribunal suprir tal omissão, sob pena de supressão de Instância, como dito, mas acarreta a imprescindibilidade de determinar-se ao juiz de primeiro grau que se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção de sua segregação cautelar anteriormente decretada em seu desfavor.

Neste sentido,
verbis
:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, CAPUT, DO CP (VÍTIMA WILLIAN NASCIMENTO DE LIMA) E ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP (VÍTIMA THIAGO VILHALBA CURVO), EM CONCURSO FORMAL (ART. 69 DO CP).
PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.

OMISSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

OFENSA À REGRA DISPOSTA NO ART. 387, § 1º, DO CPP. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. Esta Corte Superior tem entendido que a omissão na sentença condenatória acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado não enseja sua imediata soltura, mas, sim, a devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste, fundamentadamente, sobre a conveniência da manutenção da medida extrema, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

2. In casu, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito da segregação cautelar.

3. Recurso em habeas corpus provido apenas para determinar que o Juízo de origem se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade da manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

(RHC 78.738/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019)

TJPA: HABEAS CORPUS.
ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRONÚNCIADO. DESCABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO SE MANIFESTA ACERCA DA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, o aventado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri não se verifica no caso em apreço, haja vista que a decisão de Pronúncia, consoante se verifica das informações fornecidas pelo Juízo de piso, tenha sido proferida, em 27/10/2016, houve ainda renúncia do advogado constituído, com a qual fez os autos seguirem à Defensoria Pública, em 07/03/2017, tendo àquela decisão transitada em julgado, em 30/03/2017, sem que fosse interposto qualquer recurso. Assim sendo, não havendo na lei uma previsão para que seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não obstante se reconheça da necessidade em se cumprir o Princípio da Razoabilidade temporal no julgamento dos feitos e, por já estar o mesmo pronunciado, a instrução criminal já está encerrada, restando superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo incabível a discussão acerca de

eventual mora anterior. Ademais, urge ressaltar que em suas informações o Magistrado esclarece que o feito se encontra na fase do art. 422, do CPPB, e posteriormente será designada data para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. No tocante ao argumento contido na impetração de ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o impetrante não questionou que a decisão de Pronúncia não continha manifestação judicial acerca da manutenção ou revogação da Prisão do paciente.
Contudo, o Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas em seu judicioso parecer, aponta a omissão havida do Juízo a quo na decisão de Pronúncia que deixou de abordar sobre manutenção ou revogação da custódia cautelar e cita precedentes desta Relatora.
Assim, é oportuno salientar que o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre tal omissão na decisão de Pronúncia é no sentido de que os autos sejam remetidos a autoridade impetrada, a fim de que se manifeste sobre a necessidade de manutenção ou revogação da custódia cautelar do paciente
nos termos do estatuído no art. 413, § 3º, do CPPB.

(2017.01637181-63, 174.051, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada, determinando-se, de ofício, que o magistrado
a quo
se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção da segregação cautelar do paciente, anteriormente decretada em seu desfavor, em observância ao art. 387, §1º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/10/2021